Tribunal: TJDFT
Processo: 0753533-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753533-18.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por L. S. A. D. A. A S. contra sentença (ID 71531450) da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por M. D. S. G. P., julgou o pedido procedente nos seguintes termos: “Diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para condenar a parte Ré a pagar à Autora a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso (ID 219985372), pelo INPC até 31/8/2024 e pelo IPCA a partir de 1o/9/2024 (Lei no 14.905/2024); e juros de mora, desde a citação, conforme a taxa legal do art. 406 do Código Civil. Declaro resolvido o mérito da causa, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), diante do baixo valor da causa e do irrisório proveito econômico, observada a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC.” Em suas razões (ID 71531453), a apelante sustenta que: 1) para a concessão de cobertura do exame PET/CT, é imprescindível o preenchimento das Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar (DUT), estabelecidas no Anexo II da Resolução Normativa ANS n. 465/2021, o que não ocorreu no caso; 2) o diagnóstico de carcinoma renal de células claras não se enquadra nos critérios de cobertura obrigatória estabelecidos pela DUT n. 60; 3) se o médico assistente não evidencia o preenchimento da DUT, a operadora não é obrigada a autorizar a liberação; 4) a negativa em fornecer a cobertura pretendida é justificada pelo exercício regular de direito, além de estar amparada pelo contrato e pela legislação vigente; 5) custear tal procedimento impõe carga desproporcional às operadoras de planos de saúde e desequilibra o sistema de saúde suplementar; 6) a fixação dos honorários advocatícios deveria ter sido com base no valor da condenação, qual seja, R$ 3.200,00. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, fixa os honorários sucumbenciais com base no valor da condenação. Preparo recolhido (ID 71531452). Contrarrazões apresentadas (ID 71531959). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata sobre realização de exame médico da autora, diagnosticada com câncer, que foi negado pelo plano de saúde. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se M. D. S. G. P. para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF,30 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator